Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706365-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Solar de Brasília contra o pronunciamento do Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701273-78.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos Executados para o pagamento do débito reclamado, nos seguintes termos: “Cadastre-se a representação processual dos executados, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, intimem-se os executados, por publicação, a efetuar o pagamento do débito reclamado em 15 dias, sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC. Transcorrido o prazo sem depósito espontâneo do montante reclamado, serão devidos honorários da fase executiva, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor cobrado (CPC, art. 85, §2o). Os valores deverão ser devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento. Transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação a teor do contido no art. 525 do CPC. Publique-se.” Alega o Agravante que o MM. Juiz a quo não poderia ter recebido o cumprimento de sentença, pois a multa aplicada não foi confirmada na sentença proferida da Ação Civil Pública n° 2001.01.1.009874-2 ou no Acórdão n° 1049309 da eg. 3a Turma Cível, nem houve recurso do Ministério Público nesse sentido, não podendo, pois, ser surpreendido pela deflagração do cumprimento de sentença. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 743, a matéria relativa à exigibilidade da multa pecuniária diária prevista no § 4° do artigo 461 do CPC somente poderá ser objeto de cumprimento de sentença após a sua confirmação por sentença de mérito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a extinção do Processo n° 0701273-78.2022.8.07.0018, nos termos do artigo 525, § 1o, III, do CPC. O preparo está comprovado (Id. 33125845). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determina a intimação do executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome do pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório. É entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça de que o pronunciamento judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Ressalto, uma vez mais, que ato questionado não encerra conteúdo decisório, pois apenas recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do Executado para pagar o débito apurado, ou seja, é mero impulso oficial. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora